Tribunal: TJSP
Processo: 1000427-06.2020.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Nome da autora apontado nos órgãos de proteção ao crédito. Ação julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. Apelo do réu, alegando haver atuado de forma regular. Embora tenha demonstrado a cessão do direito creditício, não provou liame obrigacional entre autora e a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Nome da autora apontado nos órgãos de proteção ao crédito. Ação julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. Apelo do réu, alegando haver atuado de forma regular. Embora tenha demonstrado a cessão do direito creditício, não provou liame obrigacional entre autora e a empresa cedente (Natura Cosméticos), pressuposto indispensável para comprovar a regularidade da operação creditícia. Ausência de demonstração da origem da dívida. Débito declarado inexigível. Danos morais verificados, posto que os demais apontamentos em nome da autora foram excluídos anteriormente à anotação irregular. Valor da indenização que deve ser mantido, já que fixado de forma prudente, razoável e proporcional. Juros de mora que incidem desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000427-06.2020.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1, é apelada ROSANA DA SILVA JOÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-06.2020.8.26.0575 -Voto no 22338 RA
2
Voto no 22338
Apelação no 1000427-06.2020.8.26.0575
Apelantes: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npl 1
Apelado: Rosana da Silva João
Comarca: São José do Rio Pardo
Juiz Sentenciante: WYLDENSOR MARTINS SOARES
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débitos
cumulada com indenização por danos morais. Nome
da autora apontado nos órgãos de proteção ao crédito.
Ação julgada procedente, condenando o réu ao
pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.
Apelo do réu, alegando haver atuado de forma regular.
Embora tenha demonstrado a cessão do direito
creditício, não provou liame obrigacional entre autora
e a empresa cedente (Natura Cosméticos), pressuposto
indispensável para comprovar a regularidade da
operação creditícia. Ausência de demonstração da
origem da dívida. Débito declarado inexigível. Danos
morais verificados, posto que os demais apontamentos
em nome da autora foram excluídos anteriormente à
anotação irregular. Valor da indenização que deve ser
mantido, já que fixado de forma prudente, razoável e
proporcional. Juros de mora que incidem desde a data
do evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual. Apelo desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos
c.c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada,
sustentando a parte autora que foi impedida de efetuar compras pelo
crediário local, em razão da existência de 02 restrições de crédito
junto ao SCPC referente a suposto contrato junto a requerida em 2016,
nos
valores
de
R$
232,59
eR$531,07.
Aduz
que
não
tinha
conhecimento das restrições e que jamais efetuou contrato com a ré,
pugnando, em sede de tutela de urgência, a retirada de seu nome junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-06.2020.8.26.0575 -Voto no 22338 RA
3
aos órgãos de proteção ao crédito quanto aos débitos discutidos neste
feito. Requereu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de 10 (dez) salários mínimos, em razão da situação
vexatória e humilhante quando soube que seu nome encontrava-se
negativado.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença
de fls. 215/226, para acolher o pedido declaratório negativo
reconhecendo a inexistência dos débitos de R$ 531,07 e R$ 232,59 -
contratos 000005605968236 e 0000001611321990 e CONDENAR a
parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reai), corrigidos monetariamente pelos índices da
tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O
termo inicial da correção é a data da publicação da sentença, conforme
enunciado número 362 da súmula de jurisprudência dominante do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sobre o montante incidirão juros
moratórios na proporção de 1% (um por cento) ao mês (art. 406
CC/2002), desde o evento danoso súmula 54 do E. STJ, por se tratar
de responsabilidade objetiva extracontratual.
Apela o réu, assinalando que houve cessão de crédito
realizada pela Natura Cosméticos S/A; e, ainda que o devedor não
tenha sido notificado, o dever de pagamento e a possibilidade de
cobrança continuam incólumes. Cuida-se de débito decorrente de
compras, contratado perante a Natura, com assinatura da autora, e
apresentação de documento de identificação. Foi também anexado o
canhoto de recebimento dos produtos e a nota fiscal, de modo que não
há falar em declaração de inexigibilidade de débito, nem, tampouco,
danos morais. Pede, eventualmente, a redução do valor da indenização.
E, por fim, que os juros moratórios incidam a partir da data da fixação
da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-06.2020.8.26.0575 -Voto no 22338 RA
4
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
A
responsabilidade
do
réu
pelos
prejuízos
experimentados pela autora põe-se como inegável.
Mister ressaltar, de início, que se aplica, à hipótese, o
Código de Defesa do Consumidor, e seus institutos, notadamente a
inversão do ônus da prova, cuja aplicação fica subordinada ao critério
do juízo, quando verossímil a alegação do consumidor, aliada à sua
hipossuficiência.
Reputam-se presentes esses pressupostos.
A hipossuficiência da consumidora resta evidenciada,
tanto a técnica, como a econômica, cabendo à ré trazer aos autos prova
da celebração do contrato entre a autora e a empresa Natura.
Na hipótese, a ré-apelante aduz que o apontamento
questionado deriva de compras realizadas pela autora na empresa
Natura, cujo inadimplemento rendeu ensejo à inclusão do nome nos
cadastros restritivos.
Em contestação, o réu anexou print de tela de
computador (fls. 57/58), nota fiscal de compras (fls. 69/70) e
comprovantes de entrega (fls. 66/67).
Tais documentos não demonstram a relação jurídica
entre a autora e a empresa Natura, cedente do crédito.
O comprovante de entrega (fls. 66 e 67) não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-06.2020.8.26.0575 -Voto no 22338 RA
5
assinado pela autora. Antes, sim, por terceiros (Edna e por Daniel).
Além disso, os endereços onde foram entregues as
mercadorias (Rua Joao Gonçalves, 022
fls. 67; e Rua Mario
Andreatta, 178
fls. 69) são diversos de onde reside a autora (Rua
Nove de Julho, 193).
Acrescente-se que as notas fiscais não foram assinadas
por qualquer pessoa no campo “identificação e assinatura do
recebedor” (fls. 67/70), e não há indicação da data de recebimento.
Logo, tais documentos não possuem o condão de
demonstrar a existência de relação jurídica entre autora e a empresa
Natura Cosméticos S/A. Pois, a despeito de demonstrada a compra de
produtos, inexiste demonstração de haver sido a autora-apelada quem
celebrou a avença.
Não houve, portanto, prova da origem e da regularidade
do débito objeto da cessão indicada a fls. 168, motivo pelo qual a
declaração de inexigibilidade do débito é de rigor, assim como
evidenciada a ilegalidade e a abusividade do apontamento do nome da
autora no rol de maus pagadores.
Sabe-se, com efeito, que a restrição creditícia, por si
só, gera abalo moral, sobre ferir o brio do homem médio, que teve seu
nome maculado pela pecha de mau pagador.
Questiona a ré-apelante quanto à incidência da súmula
385/STJ, considerada a preexistência de inscrições à questionada nos
presentes autos.
Consoante se infere das consultas em nome da autora,
além da anotação atribuída à ré, possuía outros registros. Contudo,
todas as restrições foram excluídas antes dos apontamentos levados a
efeito pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-06.2020.8.26.0575 -Voto no 22338 RA
6
Como bem assinalou o magistrado sentenciante, “não
havia negativações ativas na época em que a dupla pecha foi lançada
ao nome da autora, e, portanto, nenhuma restrição de crédito havia,
sendo inaugurado novo histórico negativo com os apontamentos sem
lastro feitos pela ré.” (fls. 220).
Irrecusável, portanto, a caracterização de danos morais.
Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, é de
se ter que a legislação em vigor não estabeleceu critérios para o
arbitramento dos danos morais. A doutrina e jurisprudência, suprindo
essa lacuna, fixaram parâmetros, que devem orientar o julgador,
segundo a particularidade e singularidade de cada caso.
O arbitramento dos danos morais deve cuidar para que
as partes envolvidas não se locupletem ilicitamente; seja o lesado,
aferindo valores exorbitantes; seja o agente causador, que não deve ser
condenado a valores inexpressivos.
Neste passo, deve o magistrado levar em conta a
capacidade
econômico-financeira
das
partes.
O
montante
da
indenização deve, ainda, servir como desestímulo ao agente, de
maneira a inibir que o violador das regras morais reincida no
comportamento lesivo.
Na
hipótese,
o
montante
fixado
na
sentença,
correspondente a R$ 10.000,00, preenche esses requisitos, devendo ser
mantido, com observação de que a correção monetária incide a partir
da data da publicação da sentença, e os juros de mora, do evento
danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula
54/STJ).
Por fim, é de se aplicar o disposto no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, para majorar a verba honorária, para o
percentual de 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-06.2020.8.26.0575 -Voto no 22338 RA
7
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
APELO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator